Tribunal: STF
Processo: HC 240767
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de organização criminosa armada e de associação para o tráfico de drogas. Autoria delitiva. Nulidade. Dosimetria. Maus antecedentes. Julgamento de mérito do RE 593.818-RG/SC. Tema 150 da repercussão geral. Circunstância judicial desfavorável. Fundamentação idônea. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus em favor de Alceu Sebastião Junior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 2.073.117/SP (evento 2, fls. 192-8).



    O paciente foi condenado às penas, respectivamente, de 12 (doze) anos e 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de organização criminosa armada e de associação para o tráfico de drogas (art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13 e art. 35 da Lei 11.343/2006) (evento 2, fls. 136-53).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, ausência de prova de autoria delitiva. Sustenta que o paciente foi sentenciado, exclusivamente, com base em elementos informativos, realizado na fase inquisitorial, consistentes em interceptações telefônicas, com violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. Argumenta a inexistência de vínculo associativo com estabilidade e permanência entre o paciente e os outros corréus, imprescindível para caracterizar os delitos imputados. Aduz ausência de fundamentação idônea para exasperação da pena. Aponta que o registro de antecedente do Paciente não dever ser considerado para exasperar a pena, porquanto inexpressiva e demasiadamente distante no tempo. Requer, em medida liminar, que o paciente aguarde em liberdade até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela absolvição do paciente e, sucessivamente, pelo redimensionamento da pena ou, ainda, pela anulação do decreto condenatório.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 2, fls. 192-3):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DE PENA SUPERIOR A 8 ANOS. FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.  1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, pois a Corte local examinou em detalhe todos os argumentos defensivos, apresentando fundamentos suficientes e claros para refutar as alegações deduzidas, razão pela qual foram rejeitados os aclaratórios. Nesse contexto, o fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte, apresentando a Corte local argumentação em sentido contrário, não revela violação do art. 619 do Código de Processo Penal. 



    2. O Tribunal de origem manteve a condenação do recorrente, em razão do vasto conjunto probatório, ressaltando que "Alceu, conhecido como 'Véio', era o responsável pelo abastecimento de cocaína para outros traficantes da organização criminosa. Ainda, possuía, ele próprio, diversos pontos de venda de drogas na cidade de Praia Grande e articulava outros crimes, principalmente estelionatos", evidenciando sua função de destaque na organização criminosa e contato próximo com grandes membros da facção. 



    3. A Corte a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova da autoria delitiva imputada recorrente, a corroborar, assim, a conclusão aposta na motivação do decreto condenatório pelos crimes de organização criminosa armada e associação para o tráfico. 



    4. Admite-se a consideração de condenações transitadas em julgado cujas penas tenham sido extintas há mais de cinco anos como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base. 



    5. Tal entendimento, todavia, não impede o afastamento da vetorial dos maus antecedentes, em razão de peculiaridades do caso concreto, notoriamente nas hipóteses de transcurso de lapso temporal muito extenso. Assim, quanto à aplicação do denominado "direito ao esquecimento", ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior posicionaram-se no sentido de que a avaliação dos antecedentes deve ser feita com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido entre extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito. 



    6. No caso, os fatos ora apurados, que perduraram até 25 de outubro de 2019 (data da operação), e a data da extinção da pena do delito antecedente não justificam o afastamento da vetorial dos maus antecedentes. 



    7. Mantida a pena privativa de liberdade em patamar superior a 8 anos de reclusão, ficam impedidas a alteração de regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    8. Agravo regimental desprovido.”



     



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Acerca da alegação de ausência de prova de autoria delitiva, a Corte Superior refutou a tese, à consideração de que:



    “(...) o Tribunal de origem manteve a condenação do recorrente, em razão do vasto conjunto probatório, ressaltando que "Alceu, conhecido como “Véio”, era o responsável pelo abastecimento de cocaína para outros traficantes da organização criminosa. Ainda, possuía, ele próprio, diversos pontos de venda de drogas na cidade de Praia Grande (cf. fls.3.399/3.400) e articulava outros crimes, principalmente estelionatos. Acrescente-se que possuía função de destaque na organização criminosa e contato próximo com grandes membros da facção. Constam da sentença, conversas de Alceu com terceira pessoa, negociando cocaína com 97% de pureza, bem como maconha e “skank” (e-STJ fls.3.401). Há, ainda, diálogo do apelante tratando de estelionatos, envolvendo a ajuda de um funcionário do Banco do Brasil, em que se menciona o valor de R$ 34.000.000,00 (trinta e quatro milhões de reais)". 



    A Corte a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiam elementos suficientemente idôneos de prova da autoria delitiva imputada recorrente, a corroborar, assim, a conclusão aposta na motivação do decreto condenatório pelos crimes de organização criminosa armada e associação para o tráfico. 



    Dessa forma, rever os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem, para decidir pela absolvição, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, pelo óbice da Súmula n. 7/STJ.  Ademais, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "as provas decorrentes de interceptação telefônica, também valoradas pela Corte local para motivar a condenação, são irrepetíveis, e por consequência se enquadram na ressalva da parte final do art. 155 do CPP" (AgRg nos EDcl na PET no REsp n. 1.852.897/RS, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021).”



    Nesse prisma, o acordão recorrido está parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que inviável sindicalizar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese absolutória, em sede de habeas corpus. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); e “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e o exame minucioso do acervo fático-probatório dos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC nº 134.985/AM-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/17)” (HC 202.679-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021); “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Por outro lado, assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse contexto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Ao rejeitar a pretensão de afastamento dos maus antecedentes na exasperação da pena-base, o acórdão ora combatido assentou que:



    “Quanto à pretensão de afastamento da vetorial dos maus antecedentes na dosimetria da pena, o Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da Repercussão Geral, em 17/8/2020, por maioria, no julgamento do RE 593.818/SC, sedimentou a tese de que não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.



    (...).



    Assim, admite-se a consideração de condenações transitadas em julgado cujas penas tenham sido extintas há mais de cinco anos como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base. 



    Tal entendimento, todavia, não impede o afastamento da vetorial dos maus antecedentes, em razão de peculiaridades do caso concreto, notoriamente nas hipóteses de transcurso de lapso temporal muito extenso. Assim, quanto à aplicação do denominado "direito ao esquecimento", ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior posicionaram-se no sentido de que a avaliação dos antecedentes deve ser feita com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido entre extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito. 



    No caso, como se vê da certidão de antecedentes de e-STJ fls. 2908/2909, os fatos ora apurados, que perduram até 25 de outubro de 2019 (data da operação) [e-STJ fls. 3351/3352], e a data da extinção da pena do delito antecedente (e-STJ fl. 2908), não justificam o afastamento da vetorial dos maus antecedentes.”



    O ato dito coator está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse contexto, destaco o julgamento desta Suprema Corte que, apreciando o tema 150 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário e, em sede de decisão em embargos de declaração, fixou a seguinte tese: “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal” (RE 593.818-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 05.05.2023).



    Por fim, permanecendo inalterada a dosimetria da pena em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, bem como a fixação de regime prisional mais brando, nos termos dos arts. 44, I, e 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.



    Não há falar, pois, em manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção nesta via excepcional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator